Tribunal: TJMT
Processo: 0013436-70.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013436-70.2019.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 832.008.511-04 (AGRAVANTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Sebastião Antonio de Carvalho Neto contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que não conheceu da apelação interposta no âmbito de cumprimento de sentença decorrente de ação de reparação por danos morais e materiais, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., no qual foram acolhidos embargos de declaração e impugnação ao cumprimento de sentença apresentados pela instituição financeira executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada proferida por órgão fracionário do Tribunal, bem como se tal equívoco permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno constitui recurso de natureza restrita, cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator no âmbito dos tribunais, conforme disciplina do art. 1.021 do CPC/2015 e das normas regimentais internas, não se prestando à impugnação de decisões colegiadas.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão configura manifesta inadequação da via recursal eleita, caracterizando erro grosseiro que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões colegiadas devem ser impugnadas por meio dos recursos previstos nos arts. 1.029 e seguintes do CPC, notadamente embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário, conforme a natureza da insurgência.

6. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante do caráter manifestamente incabível da insurgência, medida que visa preservar a racionalidade do sistema recursal e coibir a utilização de expedientes processuais incompatíveis com a legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

7.. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo manifestamente incabível sua interposição contra acórdão colegiado. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021, caput e § 4o; 1.029.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.865.763/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 13.12.2021; TJMT, AI no 1014851-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
apresentado por
SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO
contra a decisão colegiada desta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 339049851), de minha relatoria, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT no bojo do cumprimento de sentença decorrente de ação de reparação por danos morais e materiais (repetição de indébito) ajuizado em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou procedentes os embargos de declaração e a impugnação ao cumprimento de sentença apresentados pela instituição financeira executada.

Alega o agravante que a decisão colegiada incorre em equívoco substancial ao classificar a interposição de apelação como erro grosseiro, desconsiderando o fato de que o juízo
a quo
denominou expressamente o pronunciamento como "Sentença", o que induziu o agravante a um erro legítimo e escusável.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o princípio da fungibilidade recursal deve ser aplicado quando presentes cumulativamente os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"(i) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, que pode decorrer de divergências doutrinárias sólidas, dissídios jurisprudenciais reiterados ou, como no caso, indução a erro pelo próprio magistrado; (ii) ausência de erro grosseiro, inescusável ou manifesto, o qual é afastado pela rotulação equivocada do ato; e (iii) observância do prazo do recurso correto, o que se verifica na interposição tempestiva da apelação (dentro do prazo de 15 dias previsto para o agravo de instrumento)."

Sustenta ainda que o princípio da instrumentalidade das formas, positivado nos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil de 2015, impõe que os atos processuais sejam considerados válidos quando, mesmo realizados de modo diverso do prescrito pela lei, atinjam sua finalidade essencial, sem acarretar prejuízo às partes.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, para que se conheça do recurso como agravo de instrumento, aplicando o princípio da fungibilidade recursal, o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio da cooperação processual, e se dê provimento ao agravo, reformando a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a submissão do agravo interno ao julgamento do órgão colegiado.

Em contrarrazões (ID 351333868), a parte agravada BANCO BRADESCO S.A. alegou que a decisão colegiada não merece reparos, argumentando que "restou nítida a fragilizada tentativa do recorrente em ver novamente apreciada a questão referente a coisa julgada, desta vez pela Colenda Câmara, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico." Sustenta ainda que "o que se vê claramente, é o intuito de ludibriar o julgador, pretendendo seu enriquecimento sem causa. Uma verdadeira aventura jurídica, devendo as alegações e pretensões autorais serem rechaçadas por este juízo." Por fim, requer o improvimento do recurso, ensejando na manutenção da decisão monocrática.

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo interno
apresentado por
SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO
contra a decisão colegiada desta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 339049851), de minha relatoria, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT no bojo do cumprimento de sentença decorrente de ação de reparação por danos morais e materiais (repetição de indébito) ajuizado em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou procedentes os embargos de declaração e a impugnação ao cumprimento de sentença apresentados pela instituição financeira executada.

Da análise dos autos, vislumbra-se que o recurso
não
pode ser
admitido
. Explico.

Nos termos do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno é o instrumento processual cabível
exclusivamente
para
impugnar decisões monocráticas
proferidas pelo relator, submetendo-as à reapreciação do órgão colegiado competente.

Com efeito, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, em harmonia com a norma processual,
reforça essa diretriz
ao estabelecer, em seu art. 134-A, que o
agravo interno destina-se exclusivamente a impugnar decisões singulares
do relator, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na hipótese em exame, a parte exequente, ora agravante/apelante interpôs agravo interno contra
acórdão
proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, situação que foge completamente à previsão legal de cabimento da espécie recursal eleita.

Embora não se identifique, na conduta da parte agravante, qualquer indício de má-fé, o equívoco por ela cometido não pode ser qualificado como escusável. Isso porque se trata de hipótese típica de erro grosseiro, apto a afastar por completo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme ao reconhecer que a interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura inadmissibilidade manifesta, ante a flagrante inadequação da via recursal escolhida, que não encontra abrigo na esfera da dúvida objetiva e razoável – condição necessária à incidência do princípio da fungibilidade – mas sim de um desvio claro e inequívoco da sistemática recursal prevista na legislação vigente. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. NÃO CONHECIMENTO. [...] 3. O agravo interno , nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constitui recurso de natureza restrita, cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator no âmbito dos tribunais, não se prestando à impugnação de deliberações colegiadas. 4. A interposição de agravo interno contra acórdão emanado de órgão colegiado configura erro grosseiroque impede a aplicação do princípioda fungibilidaderecursal, uma vez que não se verificadúvida objetiva sobre a via recursal adequada, mas sim manifesta inadequação da modalidade processual eleita. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões colegiadas devem ser impugnadas pelos recursos previstos nos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, notadamente recurso especial, recurso extraordinário ou embargos de declaração, conforme a natureza da irresignação. [...] 7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. Tese de julgamento: "1. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo manifestamente incabível sua interposição contra acórdão colegiado. 2. A inadequação da via recursal constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, ensejando a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil." [...]” (TJMT, N.U 1014851-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/06/2025, publicado no DJE 14/06/2025 – grifo nosso).

Portanto, considerando a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se, como consequência, a aplicação da sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Isso porque a interposição do
presente recurso implica em indesejável procrastinação da marcha processual
, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do processo.

A sansão tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais, evitando o uso futuro de expedientes infundados e contribuindo para a solução da lide em menor tempo.

Em casos análogos, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso. 1.2. Portanto, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa ”. (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021 – grifo nosso).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro , o qual , de pronto , afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.” (TJMT, N.U 1001779-19.2025.8.11.0000, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/06/2025, publicado no DJE 16/06/2025 – grifo nosso).

E desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA . INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE . MULTA PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1 (...) Tese de julgamento: 1. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo manifestamente incabível sua interposição contra decisão colegiada. 2 . A inadequação da via recursal constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00566264520148110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2025)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno manejado por
SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO
, por sua manifesta inadmissibilidade.

Em resultando unânime o julgamento,
FIXO
a multa, em favor da parte agravada, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, assim procedendo com fulcro no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026